Tribunal: TJSP
Processo: 2016696-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Indeferimento do requerimento para expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCS- Bacen), com vistas à auscultação de sua movimentação financeira. Admissibilidade no caso em questão. Medidas adequadas ao caso em tela. Ausência de localização de bens por meio das pesquisas ordinárias. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Indeferimento do requerimento para expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCS- Bacen), com vistas à auscultação de sua movimentação financeira. Admissibilidade no caso em questão. Medidas adequadas ao caso em tela. Ausência de localização de bens por meio das pesquisas ordinárias. Recurso provido.